Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-16.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO OU ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL E SUFICIENTE. QUANTUM ALTERADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 545, STJ. AFASTAR REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, INCISO IV, CPP. REJEITADAS AS PRELIMINARES. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA REDUZIR AS PENAS APLICADAS. 1. Sendo possível constatar que a denúncia atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos, a participação de cada acusado, as circunstâncias elementares dos crimes e sua classificação jurídica, sendo, portanto, possível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial acusatória. 2. Não há que falar em prescrição retroativa quando, entre a data do recebimento da denuncia e a data de publicação da sentença (marco interruptório da prescrição), não transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que os acusados foram condenados a 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, conforme preceitua o artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1o, do Código Penal. 3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. 4. De acordo com a jurisprudência predominante, se justifica a majoração da pena-base com relação às consequências do crime, se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito, como é o caso dos autos. 5. A pena-base deve guiar-se pela fixação da pena em patamar razoável e proporcional ao crime cometido, com vistas à necessária e adequada observância à prevenção e repressão ao delito. 6. De acordo com a nova sistemática utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se fixar a pena-base a contar do marco inicial descrito, acrescida à razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, a partir da pena mínima descrita no tipo penal; ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea, em determinados casos, para recrudescer a reprimenda inicial em patamar superior. 7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, consoante enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. 8. Com o advento do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, caberá ao juiz ao proferir a sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 9. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas aplicadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.025 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o e 4o, todos do Código Penal, sustentando que os fatos narrados na denúncia não podem ser tipificados como crime de associação, porquanto teriam ocorrido antes de entrar em vigor a Lei 12.850/2013. Argumenta que o artigo do 288 do Código Penal, conforme a redação da época da conduta criminosa, exigia a participação de mais de três pessoas para a caraterização do crime de quadrilha ou bando o que, no seu entender, não restou demonstrado nos autos. Alega, assim, ausência de justa causa para a persecução penal e pugna pela sua absolvição. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 do CPP e 1.025 do CPC. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO CONDENATÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. 2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. 3. A pretexto de omissão, o que pretende o Agravante é que esta Corte verifique se o Tribunal de origem teria deixado de apreciar alguma prova que, a seu entender, poderia levar à condenação do Agravado, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise das provas e dos fatos, não obstante terem partido da premissa de que a palavra da vítima tem valor relevante na comprovação da prática dos crimes sexuais, entenderam que, no caso, não estaria corroborada pelas demais provas dos autos, pois existiriam várias contradições acerca dos fatos ocorridos tanto no relato da vítima como no depoimento das testemunhas. 5. Para rever o entendimento, com o fim de fazer prevalecer a tese segundo a qual estaria comprovada a prática do delito de estupro de vulnerável, seria necessário o reexame do conteúdo do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.631.705/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o e 4o, todos do Código Penal, tampouco em relação ao suscitado dissenso jurisprudencial, pois rever a conclusão do acórdão, no sentido de que “não que se falar em ausência de justa causa, uma vez o conjunto probatório demonstrou que o embargante integrava associação criminosa especializada em praticar a clonagem dos referidos cartões e, após utilizá-los para compras diversas, como confessou parcialmente o próprio acusado” e, ainda, de que: “Da mesma forma, com relação à autoria por parte dos acusados Marcelo, Ricardo, Antônio, Oziel, Fábio Henrique, Fábio Luís e Cristiano, verifica-se que as provas produzidas em juízo, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais, somados às interceptações de conversas telefônicas, além das confissões, sejam parciais ou integrais dos envolvidos na associação criminosa, revelam a articulação dos integrantes, que dividiam tarefas, para a pratica de crimes de furto mediante fraude” (ID 21422786), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029